Tribunal: TJMT
Processo: 1004434-95.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004434-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO), ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor.

De acordo com o art. 6º, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual a decisão que indeferiu a produção de prova oral é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004434-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA GARCIA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANA MARIA GARCIA RIBEIRO
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
,

que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1003099-63.2023.8.11.0004 juizados em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que
“indeferiu a inversão do ônus da prova em favor da Agravante e o depoimento do representante da parte Agravada”
(sic).

Em suas razões recursais, a agravante assinala que “
Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória id 137234909 nos autos de Embargos à Execução por título extrajudicial que, dentre outras coisas, indeferiu a inversão do ônus da prova em favor da Agravante e o depoimento do representante da parte Agravada. Em síntese, entendeu o Juízo que a relação entre as partes não é consumerista, por ter sido o contrato firmado denominado de ‘crédito rural’ e que o depoimento da Embargada é dispensável porque ela é ‘representada em audiência por preposto, que, certamente, não terá condições de esclarecer os fatos controvertidos nos autos ”
(Sic).

Afirma que “
A decisão destoa do que prevê o CPC e a jurisprudência do E. TJMT, notadamente pela parte Agravante ter comprovado a sua vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente ao Agravando, situação esta que justifica a incidência do CDC, a impor a inversão do ônus da prova e garantir a oitiva do representante legal da parte Recorrida
” (sic).

Salienta que “
Na inicial, a Agravante requereu fosse reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova, tanto pela vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da Agravante, quanto pela existência de inúmeras cláusulas abusivas no contrato de adesão executado
” (sic).

Defende que “
Sucede que apesar do título ser denominado “crédito rural”, deixou o Juízo de considerar o atual posicionamento do Col. STJ no qual se admite a incidência das normas previstas na Lei Federal nº 8.078/90 à todas as formas de contrato, ex vi do disposto na Súmula 297 do STJ, nas hipóteses em que uma das partes se encontram em situação de vulnerabilidade
” (sic).

Ressalta que “
No que se refere à oitiva do representante legal da parte embargada/Agravada, ao contrário do que entendeu o Juízo, a prova se justifica também para os fins de se comprovar a contratação de seguro prestamista e respectiva quitação da operação ora exigida e que a Embargante/Agravante apenas agia junto ao Banco conforme determinando por seu falecido esposo, não tendo ela qualquer conhecimento da natureza das operações contraídas
” (sic).

Aponta que “
Nesse sentido, a prova oral consistente no depoimento de representante da Embargada/Agravada não pode ser cerceada, pois é de suma importância ao julgamento da demanda, especialmente se fundamentada num juízo de probabilidade de que a prova não se prestará a esclarecer os fatos pois a Agravada ‘é representada em audiência por preposto
” (sic).

Com estes argumentos, requer,
“[...] seja o presente Agravo de Instrumento provido para que essa Corte, nos termos das razões expostas no presente recurso, reforme a decisão recorrida para: i) reconhecer a relação consumerista; ii) inverter o ônus da prova; iii) garantir à Agravante a produção da prova oral do depoimento do preposto da Agravada”
(sic).

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
por esta Relatora, em 05/03/2024, conforme decisão de Id.
205035657
.

A parta agravada apresentou contraminuta em id. 208231197, defendendo a inexistência de relação de consumo entre as partes sob o argumento de que “
o negócio jurídico foi realizado para aquisição de insumos agrícolas, sendo que produtor rural não é consumidor final”
e que
“[...] a oitiva do preposto não é meio de prova adequado para que a agravante comprove a contratação de seguro prestamista, mas sim apresentação de documentos, razão pela qual seu pedido deve ser julgado improcedente”
(sic).

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preparo não recolhido em razão do agravante ser beneficiário da gratuidade de justiça, consoante certificado no id.
203982660
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial (n. 1005579-82.2021.8.11.0004), onde a instituição financeira ora agravada, emitiu ao Sr. Corbiniano Querino Ribeiro (cônjuge falecido da agravante), a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.
40/03453-4, no valor de R$ 99.954,00 (noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais), destinado ao financiamento para aquisição de bovinos, requerendo, ao final, o pagamento da dívida no valor de R$144.384,01 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo).

Após, houve o ajuizamento dos Embargos à Execução (n. 1003099-63.2023.8.11.0004), por parte da agravante, buscando
“[...] reconhecer o excesso de execução, em ao menos, no valor de R$ 34.724,24 (trinta e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos)”
e
que “[...] seja declarada a ilegalidade da cobrança dos juros de mora de 1% de forma capitalizada, dos juros à taxa de 8,5% ao ano, capitalizados mensalmente e da multa de 2%, assim como a abusividade da aplicação da taxa de comissão de permanência, por se tratar de Cédula Rural”
(sic).

O juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória, ora objurgada, nos seguintes termos:

“[...] De plano, entendo que não merece prosperar a inversão do ônus da prova postulado pelo embargante. Isso porque, analisando os autos, denota-se que a relação existente entre as partes não é consumerista.

No bojo da inicial, alega o embargante que o contrato firmado entre partes é denominado de crédito rural. Pois bem. Em se tratando de negócio jurídico de aquisição de insumos agrícolas, o produtor rural não é consumidor final, trata-se, na verdade, de investidor na sua atividade produtiva, de forma que não incide o Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, não é possível falar em inversão do ônus da prova.

Assim, compete a parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito, e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, do CPC.

[...]

Para arrematar, quanto à possibilidade de reconhecer a embargante a aplicação da legislação consumerista, à luz da Teoria Finalista Mitigada, competia-lhe demonstrar sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao embargado, o que não se vislumbra no caso em análise.

Observa-se, ainda, que o embargante postulou pela produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do representante legal da embargada e oitiva de testemunhas.

No que se refere à oitiva de parte adversa, postulado pela embargante, relevante consignar que tal prova não contribuiria com a solução do litigio. Afinal, por se tratar de pessoa jurídica, a parte embargada é representada em audiência por preposto, que, certamente, não terá condições de esclarecer os fatos controvertidos nos autos, ainda que minimamente.

Assim,
indefiro
o pedido de oitiva do representante legal parte embargada”
(Id.
137234909
– autos de origem).

Como anteriormente exposto, o cerne recursal reside no inconformismo da agravante com o entendimento da magistrada
a quo
de que a relação entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como o indeferimento da oitiva do representante legal da agravada.

O art. 6º, VIII do Código Consumerista permite, em duas hipóteses, que o magistrado inverta o ônus da prova nos litígios que versem sobre relações de consumo: a) quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência; ou b) quando o consumidor for hipossuficiente. A redistribuição deve sempre ser feita em favor do consumidor.

Em ambos os casos, a inversão consiste em uma faculdade do juiz, que deverá considerar as peculiaridades de cada caso concreto. Basta que um dos pressupostos esteja presente, tendo em vista que o próprio legislador colocou entre eles a conjunção alternativa ‘ou’.

Assim, a inversão do ônus da prova tem por escopo manter o equilíbrio entre as partes no plano processual, a fim de evitar o aproveitamento indevido do prestador do serviço frente ao consumidor, que se limita aos fatos cuja prova seja difícil de produzir.

No caso, bem decidiu a juíza, ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, vez que a parte agravante não é consumidor final, sendo que o valor liberado pela instituição financeira, objetivava o investimento na sua atividade produtiva, visto que, o contrato entabulado entre as partes trata de negócio jurídico de aquisição de insumos agrícolas, consistentes em 54 (cinquenta e quatro) matrizes bovinas da raça Nelore (Id. 58596916 – Autos n. 1005579-82.2021.8.11.0004).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO

A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor.

De acordo com o art. 6º, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.”

(N.U 1029079-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 09/03/2024) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA – PRODUTOR RURAL – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.
”
(N.U 1010732-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESCABIDA – RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES
- AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE DECISÃO FUNDAMENTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inversão do ônus da prova se justifica quando os aspectos probatórios da lide não podem ser equacionados dentro das regras concernentes à espécie, ou seja, quando o consumidor não tem meios de produzir as provas a fim de afirmar o seu direito, o que não é o caso em análise
.

Nos termos do §1º do artigo 373 do CPC poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, o que não se verificou na espécie.”

(N.U 1019168-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023) (grifei)

Ademais, importante destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em reiteradas oportunidades no sentindo de ser inaplicável a legislação consumerista às relações negociais em que o produtor rural adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva, como sói a espécie em análise, uma vez que este não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço (teoria finalista) e, por consequência, não pode ser considerado consumidor na relação.

Por fim, quanto ao indeferimento da produção de prova oral, salienta-se que o juiz é o destinatário da prova, podendo ele, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização das provas que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes.

Importante ressaltar que a realização da oitiva do representante da parte agravada, é atos probatório que fica a critério do juiz do feito, o qual avalia se esta é necessária ou não para formar sua convicção, pois é ele seu principal destinatário. Ou seja, “
a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz”
(Vicente Greco Filho,
in
Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16.ª ed., p. 182).

O artigo 370 do CPC, atesta:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Desta forma, pelo sistema probatório proposto na legislação processual em vigor, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, sendo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual a decisão que indeferiu a produção de prova oral é medida que se impõe.
”
(N.U 1028173-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - MÉRITO -
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – POSSIBILIDADE - JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao Princípio da Dialeticidade.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual, a decisão que indeferiu a produção de prova oral é medida que se impõe.
”
(N.U 1020543-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023) (grifei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024